Tribunal: TCU
Processo: 006.110/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada em contrato destinado à elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária BR-Legal, em rodovias do Estado de Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em contrato destinado à elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária-BR-Legal, em rodovias do Estado de Minas Gerais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fulcro no art. 250, inciso V, § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentas por Alexandre de Oliveira, Carlos Eduardo Batista Fernandes, Flávia Matos dos Santos Lopes, Lucas do Carmo Monteiro, Mariléa de Cássia Vaz Sampaio, Renata Gandra Lages, Renato Hugo Reis Borges, Thiago Davi Rosa; 9.2. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de falhas semelhantes, sobre a ausência, no Edital do RDC Presencial 851/2012-00 e/ou nas Especificações Técnicas do programa BR-Legal, dos requisitos abaixo descritos, em desacordo com o art. 1o, § 2o, da Lei 9.503/1997: 9.2.1. dispositivo que possibilite, de forma explícita, a cobrança de priorização da execução dos serviços a serem realizados nos trechos concentradores de acidentes e demais pontos críticos; 9.2.2. limites de prazo para a empresa contratada efetuar eventuais correções nos projetos Básico e Executivo, determinadas pela área técnica do DNIT.